Tribunal: TJDFT
Processo: 0753543-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753543-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FRANCISCA GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em 03 de fevereiro de 2024, foi homologado acordo direto (Edital n. 02/2023) nos autos 0019579-69.2017. Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a impetrante acerca da aparente perda do interesse no presente mandado de segurança, no prazo de dois dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator